Tribunal: TJBA
Processo: 8057747-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057747-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIARA DE OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

AGRAVADO: MAX SANTOS REIS

Advogado(s)
:
LENITON CERQUEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSE. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de manutenção de posse, ajuizada pelo autor, adquirente de imóvel situado na Rua 23 de março, nº 09, bairro Tancredo Neves, pelo valor de R$ 100.000,00, com pagamento parcial já efetuado de R$ 74.000,00. A liminar determinou que as rés se abstivessem de turbar a posse do autor, sob pena de multa diária. A controvérsia envolve disputa possessória entre o comprador e a agravante, que afirma que o imóvel é de propriedade de seu pai interditado, doado anteriormente a ela, e exige a desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar de manutenção de posse em favor do autor; e (ii) estabelecer se é necessária a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, diante da documentação apresentada com a inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar possessória independe de audiência de justificação quando a petição inicial estiver devidamente instruída com prova documental que demonstre a posse do autor e a turbação pelo réu, conforme dispõe o art. 562 do CPC.

4. A documentação acostada aos autos, especialmente a comprovação do pagamento de R$ 74.000,00 do preço ajustado, caracteriza adimplemento substancial e reforça a posse legítima do autor, autorizando a tutela antecipada.

5. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar possessória prescinde da audiência de justificação quando a inicial está instruída com prova documental robusta que demonstre a posse e a turbação.

2. O adimplemento substancial do preço na compra de imóvel reforça a posse legítima do adquirente, legitimando a tutela possessória liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057747-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JACIARA DE OLIVEIRA RIOS e como apelada MAX SANTOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .